Tribunal: TJES
Processo: 0036892-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036892-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036892-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA RECEPÇÃO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, às penas de 01 ano e 06 meses de reclusão e 55 dias-multa e 05 meses de detenção, todas a serem cumpridas em regime inicial aberto.

A defesa interpôs apelação criminal, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação, a nulidade na dosimetria da pena aplicada ao crime de falsa identidade e pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, tanto em contrarrazões quanto em parecer do Procurador de Justiça atuante no segundo grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação; (ii) saber se a dosimetria da pena aplicada ao crime de falsa identidade apresenta nulidade por majoração desproporcional; e (iii) saber se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de prescrição foi afastada com base no entendimento de que o aditamento da denúncia, recebido em 02/06/2023, implicou modificação substancial dos termos da acusação, ao incluir novo crime e reconfigurar a identidade do acusado, interrompendo validamente o curso prescricional, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que aditamento da denúncia com alteração substancial interrompe a prescrição: “Segundo a orientação desta Corte Superior, caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição” (AgRg no HC 738411/ES).

7. Quanto à dosimetria da pena de falsa identidade, o juízo sentenciante considerou negativamente apenas os antecedentes criminais do réu, majorando a pena-base em dois meses acima do mínimo legal, o que foi reputado proporcional e em consonância com os princípios da individualização da pena, mesmo diante da inexistência de fração legal vinculante.

8. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente afastada, pois o acusado negou os fatos em juízo e apenas teve sua verdadeira identidade revelada após prova em sentido contrário, o que afasta os requisitos da voluntariedade e espontaneidade previstos no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

9. Não se constatou qualquer vício ou ilegalidade na sentença impugnada, razão pela qual ela foi mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O aditamento da denúncia que modifica substancialmente a imputação penal, especialmente em razão de uso de identidade falsa, é causa válida de interrupção da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 117, I, do Código Penal. A negativa de autoria pelo réu em juízo afasta o reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 65, III, “d”; art. 69; art. 109, V; art. 117, I; art. 180, caput; art. 307.

Jurisprudência relevante citada

STJ – AgRg no HC 738411/ES, Sexta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 07/10/2022.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Leandro Alves da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou pela prática dos crimes de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, e falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, às penas de 01 ano e 06 meses de reclusão e 55 dias-multa e 05 meses de detenção, respectivamente, todas a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação, ao argumento de que, entre o recebimento da denúncia (31/01/2020) e a publicação da sentença (27/05/2025), transcorreu prazo superior a 4 anos, sem causas interruptivas válidas, sendo o aditamento da denúncia ineficaz para tal fim por não ter alterado os fatos imputados no crime original; a nulidade na dosimetria da pena aplicada ao crime de falsa identidade, pleiteando a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Além disso, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, requerendo a redução da pena em 1/6, sob o argumento de que o réu, em audiência, teria admitido o uso de nome falso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

Com vista dos autos, o Ministério Público, por intermédio do 2º Procurador de Justiça Especial, Dr. Fábio Vello Correa, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036892-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Leandro Alves da Silva, condenado pela prática dos crimes de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, e falsa identidade, tipificado no art. 307 do mesmo diploma legal, em concurso material, à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, quanto ao primeiro delito, e 05 (cinco) meses de detenção, quanto ao segundo, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta dos autos que, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 23 horas, o réu foi abordado por policiais militares no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, conduzindo o veículo Fiat Uno, placas MPB-3570, produto de crime ocorrido no município da Serra/ES. Durante a abordagem, o réu não apresentou qualquer documentação do automóvel e afirmou que o recebera de pessoa desconhecida para buscar drogas, circunstância que, segundo a denúncia, evidenciaria o conhecimento da origem ilícita do bem.

Durante toda a fase investigativa, o réu utilizou nome falso, apresentando-se como João Paulo da Silva, o que levou ao aditamento da denúncia, posteriormente recebido, com a imputação do crime de falsa identidade.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

em razão do concurso material de crimes.

A defesa técnica do réu, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação, com fundamento no art. 109, inciso V, do Código Penal, ao argumento de que, entre o recebimento da denúncia (31/01/2020) e a prolação da sentença condenatória (27/05/2025), transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, sem que houvesse causas interruptivas válidas.

Alega, nesse ponto, que o aditamento da denúncia recebido em 02/06/2023 — que incluiu a imputação pelo crime de falsa identidade — não alterou os fatos narrados na denúncia originária, limitando-se à inclusão de nova capitulação penal, razão pela qual não poderia interferir no prazo prescricional referente ao delito de receptação.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Conforme bem assentado na sentença, o aditamento à denúncia não se limitou a um acréscimo formal ou meramente acessório.

Ao contrário, derivou de fato gravíssimo e imputado ao próprio acusado, qual seja, a utilização deliberada de nome falso durante toda a fase investigativa e parte do processo judicial, o que culminou em relevante alteração subjetiva no polo passivo da relação jurídico-processual penal.

Tal conduta levou à rediscussão da própria identidade do réu e à necessidade de requalificação da relação processual instaurada.

O recebimento do aditamento em 02/06/2023, nessa perspectiva, interrompe validamente o curso da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ESTELIONATO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA . ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. INCLUSÃO DE CRIME NOVO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA INICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição. 2 . A inclusão de fato típico não narrado anteriormente na inicial acusatória, com circunstâncias e elementares que lhe são próprias, é apta a configurar alteração substancial da denúncia. 3. No caso em exame, a agravante foi inicialmente denunciada pelo furto de R$ 171.757,83 pertencentes a pessoa jurídica para a qual trabalhava . Em seguida, o Ministério Público aditou a inicial acusatória, a fim de acrescentar o crime de estelionato - consistente na obtenção de vantagem econômica ilícita para a agente e para seu genitor, em prejuízo alheio, ao manter em erro funcionários de pessoa jurídica, por meio fraudulento - e da conduta de falsidade ideológica (a qual foi absorvida pelo delito tipificado no art. 171 do CP). Houve, portanto, alteração substancial na denúncia, referente à inclusão de fatos típicos supostamente praticados pela acusada, com circunstâncias não descritas na inicial. Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que o recebimento do aditamento da exordial interrompe a contagem da prescrição da pretensão punitiva . 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 738411 ES 2022/0121460-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)”

É relevante observar que, nos autos, o réu forneceu identidade diversa da sua desde o momento da abordagem policial, apresentando-se como João Paulo da Silva.

Em juízo, o próprio magistrado consignou expressamente que a prova é segura ao demonstrar que este réu agiu conforme descreve a denúncia e seu aditamento, valendo destacar que não confessou a prática destes delitos, quando ouvido por este juízo.

Não se trata, portanto, de confissão, mas sim de revelação forçada após a constatação da falsidade.

Não prospera, por conseguinte, a tese de que a denúncia original se manteve incólume quanto ao sujeito passivo e que o aditamento não interferiria no curso do prazo prescricional.

Pelo contrário, houve verdadeira reconfiguração do réu no processo, sendo inadmissível que a própria torpeza do acusado sirva de fundamento à extinção da punibilidade por prescrição.

Superada essa preliminar, passa-se à análise das demais insurgências, atinentes à dosimetria da pena imposta quanto ao crime de falsa identidade, nas quais a defesa pleiteia, por um lado, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente e, por outro, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena em 1/6.

Quanto ao primeiro ponto, a sentença considerou negativamente apenas os antecedentes criminais do acusado, circunstância expressamente fundamentada pelo juízo a quo, que declarou: “O réu é possuidor de antecedentes criminais e, em relação à sua conduta social, esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor.”

Com base nesse único vetor desfavorável, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, dentro do intervalo legal de 03 (três) meses a 01 (um) ano previsto para o tipo penal em questão. A majoração corresponde, portanto, a dois meses acima do mínimo legal, o que se revela razoável e proporcional, sem representar excesso ou ilegalidade manifesta.

Embora a defesa argumente que o STJ recomenda a aplicação da fração de 1/8, trata-se de mero parâmetro orientador, que não possui natureza vinculante, como reiteradamente decidido por aquela Corte Superior.

Ausente, pois, qualquer descompasso entre o critério empregado pelo juízo sentenciante e os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, tampouco qualquer vício que macule a dosimetria realizada.

No que diz respeito à alegada confissão espontânea, também não assiste razão à defesa.

A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal pressupõe o reconhecimento voluntário, expresso e inequívoco da prática delitiva. No caso em exame, não houve confissão judicial em momento algum. Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime de falsa identidade, sustentando, inclusive, que havia se identificado corretamente. A

penas quando confrontado com a documentação e depoimentos foi possível esclarecer a real identidade do acusado.

O trecho do depoimento judicial constante dos autos é inequívoco: “Em audiência, o réu informou que não forneceu nome falso, que sempre se identificou como João Paulo da Silva, e que não sabia do furto do veículo.” Tal afirmação corrobora a posição negatória da autoria, afastando a voluntariedade e espontaneidade exigidas para aplicação da atenuante.

Assim, não se verifica qualquer elemento que permita reconhecer a confissão espontânea como causa de redução da pena, tampouco se identifica omissão, contradição ou ilegalidade na dosagem da sanção imposta.

Por todo o exposto, não subsiste qualquer vício na sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida, por estar devidamente motivada, coerente com o conjunto probatório e afinada com a jurisprudência dominante.

Diante disso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Leandro Alves da Silva, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.